Tribunal: STF
Processo: RE 1483186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LABORATÓRIO ARTESANAL UTILIZADO PARA O REFINO DE COCAÍNA LOCALIZADO NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONFISCO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 243. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. A hipótese que não comporta reexame necessário, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, vigente à ocasião da prolação da sentença.



    2. A expressão ‘culturas ilegais de plantas psicotrópicas’, no art. 243/CF, não pode ser ampliada para justificar o confisco pelo fato de ter sido encontrado, no imóvel, um laboratório artesanal utilizado para o refino e processamento de cocaína. A mais disso, se o art. 243, aludindo a um fato-causa especial e único (‘culturas ilegais de plantas psicotrópicas’), já deu, em função dele, um tratamento radical que excetua a inviolabilidade da propriedade imobiliária, não se pode interpretar o parágrafo único para abranger, também, o imóvel já tratado no caput.



    3. Apelação desprovida. Remessa oficial não conhecida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, a União alegou que o entendimento da Corte a quo contraria o art. 243 da Constituição Federal. Ressaltou que “o promitente comprador do imóvel denominado Fazenda Ponte Grande (...) foi preso em flagrante pelo tráfico de entorpecentes”. Destacou que foram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e a utilização da fazenda em questão como instrumento para a prática do crime, desviando-se de sua função social.



    Defendeu ser equivocado o entendimento do Tribunal de Origem de que não seria possível a desapropriação do bem.



    Asseverou que o acórdão recorrido contrariou a orientação firmada no RE nº 638.491/PR. 



    De sua óptica, “a expropriação pode ocorrer em todos os casos em que a terra se preste ao tráfico ilícito de drogas, como ocorreu no presente caso”.



    Pediu que o recurso extraordinário fosse provido, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado.



    Os autos foram devolvidos à Turma de origem, que, não exercendo juízo de retratação, manteve o acórdão anterior.



    Após alguns andamentos, foi o recurso extraordinário admitido e remetido a esta Corte, fazendo o Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região distinção entre a presente demanda e os Temas nºs 399 e 647.



    Decido.



    É incontroverso nos autos que, no imóvel denominado Fazenda Ponte Grande, havia laboratório artesanal utilizado para o refino e processamento de cocaína.



    Para o Tribunal de Origem, não seria possível a expropriação ou o confisco do imóvel, em razão de a expressão “culturas ilegais de plantas psicotrópica” prevista no caput do art. 243 não poder ser ampliada para justificar o confisco pelo fato de ter sido encontrado, no imóvel, aquele laboratório. Ademais, para a Corte a quo, o parágrafo único do mesmo artigo também não poderia ser invocado para abranger imóvel já tratado no caput.



    Por ser esclarecedor, transcrevo o teor do art. 243, na redação originária e na redação conferida pela EC nº 81/14:



    Redação originária:



    “Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.



    Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias”.



    Redação dada pela EC nº 81/14:



    “Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)



    Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)”.



    À luz dos precedentes da Corte, julgo ter razão a União, de modo que, com base no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, deve-se proceder à expropriação-confisco do imóvel em questão, no qual havia laboratório artesanal utilizado para o refino e processamento de cocaína. Tal como sustentou a ora recorrente, a Fazenda Ponte Grande se insere como “bem de valor econômico” e o termo “apreensão” alcança todo e qualquer bem, não apenas os bens móveis.



    Chego a essa conclusão considerando a orientação firmada pela Corte em dois importantes julgados.



    No julgamento do RE nº 543.974/MG, o Supremo Tribunal Federal discutiu como deveria ser interpretado a palavra “gleba”, constante da redação originária do caput do art. 243, para efeito de determinação da extensão da expropriação quando localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas: somente a área efetivamente cultivada deveria ser expropriada ou a expropriação abrangeria toda a propriedade na qual foram localizadas tais culturas?



    O Relator, Ministro Eros Grau, sustentou que a palavra “gleba” só poderia ser entendida como a propriedade na qual sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Para tanto, Sua Excelência sustentou que o verbete em referência deveria ser interpretado segundo a linguagem natural e levando em conta o contexto em que ela é utilizada:



    “5. As palavras não possuem, na linguagem do direito, significados diverso dos por elas assumidos na linguagem natural. (...) No uso da linguagem jurídica lançamos mão de palavras e expressões da linguagem natural ou definíveis em termos dela. Tomamos os termos de que fazemos uso da linguagem natural, até porque não praticamos o hábito --- ou isso não nos é permitido --- de cunhar palavras novas para expressar determinados significados, hábito desenvolvido pelos especialistas em outros ramos do conhecimento.



    6. A linguagem jurídica corresponde à linguagem natural, de modo que é nesta, linguagem natural, que se há de buscar o significado das palavras e expressões que se compõem naquela. (...)



    7. No artigo 243 da Constituição gleba só pode ser entendida como propriedade. Propriedade sujeita a expropriação quando nela ‘forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas’. Não se pode atribuir à palavra qualquer sentido distinto do que ela tem em estado de dicionário, ainda que não baste a consulta aos dicionários, ignorando-se o contexto no qual ela é usada, para que esse sentido seja em cada caso discernido”.



    No mesmo julgado, o Ministro Carlos Britto lembrou que, se a gleba é utilizada com função antissocial, recebe ela “o mais severo dos tratamentos frentes à propriedade privada; e esse mais severo tratamento é a expropriação pura e simples”. O Ministro Cezar Peluso, por seu turno, realçou que seria um absurdo a possibilidade teórica de “o autor do ilícito ficar com a totalidade do imóvel residual para continuar plantando”. Para ele, não se poderia “subestimar a sanção constitucional para reduzi-la a uma dimensão que não atingiria a sua racionalidade de desestímulo a ato ilícito de grande repercussão do ponto de vista social”.



     Amparando-me nas orientações firmadas nesse precedente, julgo que a expressão “Todo e qualquer bem de valor econômico”, constante do parágrafo único do art. 243, é ampla o suficiente para abranger as propriedades rurais e urbanas que, embora não alcançadas pelo caput, podem ser apreendidas em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Registre-se que a expressão acima, pela linguagem natural e pelo contexto em que ela é utilizada, abarca bem móvel ou imóvel, afora outros tipos (como v.g., corpóreos ou incorpóreos). 



    A expressão “apreendido”, igualmente constante do parágrafo único do art. 243, também deve ser interpretada considerando-se o contexto em que ela foi utilizada, não devendo ela restringir o alcance do dispositivo apenas aos bens móveis, sob pena de contrariar a nota introdutória, de caráter amplo inequívoco, do próprio dispositivo. Afora isso, admitir tal restrição possibilitaria surgimento daquele absurdo a que se referiu o Ministro Cezar Peluso: no caso, o autor do ilícito ficaria com a totalidade do imóvel para continuar a prática delitiva, de modo que a sanção constitucional seria reduzida a uma dimensão que não atingiria a sua racionalidade de desestímulo a ato ilícito.



     Vale lembrar, como bem acentuou a União, que a comunidade jurídica internacional, por meio da Convenção Contra o Tráfico ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (vide Decreto nº 154/91), utiliza a expressão “apreensão” como “proibição temporária de transferir, converter, alienar ou mover bens, ou manter bens em custódia ou sob controle temporário, por ordem expedida por um tribunal ou por autoridade competente” (grifo nosso); e a expressão “bens” como “ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos, móveis e imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos legais que confirmam a propriedade ou outros direitos sobre os ativos em questão” (grifo nosso).



    Penso que também corrobora a compreensão acima o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, que também fez alusão ao julgado acima comentado, no julgamento do RE nº 638.491/PR, Tema nº 647:



    “Atento aos mandados de criminalização contidos na Constituição Federal de 1988, na esteira da normatização internacional, não há como descurar da retina o viés repressivo instaurado pelo constituinte originário com o nítido intuito de proteção dos direitos fundamentais de todos os indivíduos, especialmente em relação à saúde pública afetada em grande medida pelo tráfico ilícito de drogas.



    Como consequência, o parágrafo único, do art. 243, da CRFB, não admite outra interpretação senão a literal, no sentido de que ‘todo e qualquer bem’ deve ser confiscado pelo Estado quando for apreendido ‘em decorrência’ da prática do tráfico ilícito de drogas. Perceba-se, inclusive, que o confisco deve ser admitido sempre que a apreensão se dê em virtude do tráfico de drogas, não se exigindo qualquer outro requisito material que não seja o trinômio tráfico-bem-confisco, além, é claro, do respeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB).



    (...)



    Mesmo que o texto constitucional não fosse claro o bastante, como de fato o é, diante de todo o cenário esboçado, vê-se não haver margem interpretativa para, em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro e internacional de que o Brasil faz parte, abrandar, de qualquer modo, a materialização do confisco de bens ligados ao tráfico de drogas. Não há espaço constitucional para exigir a habitualidade ou a reiteração do uso de um determinado bem para que o Estado possa confiscá-lo, ou eventual modificação do bem para adaptá-lo exclusivamente à traficância, agregando, assim, outros requisitos para além da dicção constitucional.



    Há aqui uma identificação entre a linguagem natural contida no art. 243, parágrafo único, da CRFB, com a linguagem jurídica, a amparar a constatação de que texto e norma se fundem no aludido dispositivo, sem que se possa levar a efeito qualquer interpretação diversa em sentido contrário, inclusive como já foi sufragado por esta Corte quando da análise do caput, do dispositivo constitucional que ora se verifica, de acordo com o que se depreende do seguinte julgado: (...)”.



    Por fim, registro que não desconheço que, no paradigma do Tema nº 647, esteve em jogo confisco de bem móvel apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso, contudo, não impede o aproveitamento das orientações acima no presente caso.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente